Tribunal: TJPA
Processo: 0813341-30.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813341-30.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0813341-30.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO (Adv.: EUGEN BARBOSA ERICHSEN; MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR; JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de Providências pelo não cumprimento dos mandados entregues ao oficial de justiça.

2. Oficial de Justiça se justificou afirmando que não promoveu nenhuma conduta “sem justa causa”, mas sim sobrevieram causas familiares totalmente alheias a sua vontade e que abalaram sua conduta profissional por um período de tempo.

3. Penalidade de 10(dez) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), substituída por multa, nos termos do art. 189, § 3º do mesmo diploma legal.

4. Não foram trazidos aos autos fatos novos capazes de ensejar mudança da decisão de origem. Princípio da razoabilidade muito bem aplicado aos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão de origem em todos os seus fundamentos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de novembro de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0813341-30.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO (Adv.: EUGEN BARBOSA ERICHSEN; MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR; JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 11105799) apresentado por MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO, oficial de justiça na Comarca de Santarém, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, que aplicou a penalidade de multa em Processo Administrativo Disciplinar.

Os autos tiveram início após protocolo do Ofício n. 033/2020-VJC, encaminhado pelo juízo da vara do Juizado Cível da Comarca de Santarém, requerendo medidas administrativas quanto ao não exercício da função do Oficial de Justiça no cumprimento do Mandado de intimação os autos do Processo n. 0800218-38.2016.8.14.0949(ID 11099836).

Não tendo havido resposta a decisão de ID 21607, proveniente da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, a corregedora determinou que fosse certificado nos autos se o servidor constava como requerido em outros procedimentos junto a Corregedoria (ID 11100571).

Expedida certidão de ID 11100572, foram reunidos nos presentes autos os demais processos em trâmite cujas partes e objeto do pedido de providências eram semelhantes.

O oficial de justiça apresentou esclarecimentos (PJE Cor ID’s 423103, 716570, 795674).

Considerando a quantidade de mandados não devolvidos pelo oficial, a Corregedora Geral de Justiça determinou a instauração de Sindicância Administrativa, visando à apuração dos fatos apresentados (ID 11100591).

Expedida Portaria n. 133/2021 – CGJ, instaurando a Sindicância (ID 11100596), foi constituída a Comissão Sindicante na Comarca de Santarém (ID 11100603), que em análise preliminar (ID 11102087) sugeriu a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para melhor apurar os fatos, o que foi acatado pela Corregedoria Geral de Justiça (ID 11102093).

Instaurado PAD, com a Portaria n. 044/2022-CGJ (ID 11102099), fora delegado poderes à Comissão Disciplinar Permanente 2 (ID 11102102), que culminou com o Relatório (ID 11105795) que considerando todas as particularidades do caso e por questão de razoabilidade, os fatos foram considerados de natureza grave, ao que entendeu-se pela atribuição da penalidade de 10(dez) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU).

Sugeriu-se ainda que caso acatada a penalidade e havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão seja convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O Órgão Censor acolheu o Relatório da Comissão processante, por entender que a conduta do Oficial de Justiça , se enquadra nos termos do art. 189 (falta grave ou infração ao disposto no art. 178, XV E XVI), c/c art. 183, inciso II, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), devendo ser responsabilizado administrativamente consoante o disposto no art. 183, II, do já referido diploma, com pena de 10 (dez) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados, determinando a conversão da penalidade de suspensão em multa, nos termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94 (ID 11105797).

Em ID 11105799, o recorrente interpôs Recurso Administrativo, o qual fora remetido ao Conselho da Magistratura (ID 11105800), cabendo a mim a relatoria do feito após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 11105799) apresentado por MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO, oficial de justiça na Comarca de Santarém, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, que aplicou a penalidade de multa em Processo Administrativo Disciplinar.

Em sua peça recursal, o recorrente alega que as eventuais transgressões apontadas ao recorrente não ocorreram por desleixo, desatenção ou má-fé do Oficial, mas sim por fatores alheios a sua vontade e que abalaram sobremaneira a família e o emocional deste.

Afirma que são 3 (três) aspectos que devem ser valorados a fim de verificar a ausência de culpa ou responsabilidade do Oficial no cometimento de eventuais atos infracionais: (i) questões de ordem familiar que sucessivamente abalaram o Oficial processado; (ii) contexto conturbado da comarca de Santarém, com baixo número de oficiais e gigantesco número de mandados, especialmente no ano de 2019; (iii) evidente melhora na conduta do Oficial processado, não possuindo mais mandados pendentes de devolução.

Ressalta que os abalos familiares suportados pelo Oficial podem ser resumidos (mas não simplificados, ora que altamente graves e notavelmente abalam qualquer pessoa): (i) o falecimento do filho do Sr. MARCELO em 2018, com poucos anos de vida; (ii) o falecimento do pai do Sr. MARCELO, no ano de 2020, mas que já se tratava de câncer desde 2019 e passou por cuidados extremamente delicados de 2019 até 2020; (iii) o diagnóstico de autismo que o outro filho do Autor recebeu em 2020.

Aduz que o Oficial de Justiça não promoveu nenhuma conduta “sem justa causa”, mas sim sobreveio causas totalmente alheias a sua vontade e que abalaram (como abalariam qualquer ser humano) sua conduta profissional por um período de tempo.

Observa que não se é possível falar em nenhum dano ao serviço público, posto que, todos os 11 (onze) mandados listados não tiveram qualquer prejuízo ao processo ocasionado pela conduta do Oficial, não tendo nenhuma das partes reclamado de demora processual, ou sequer aduzindo algum prejuízo. Em verdade, todos os processos tiveram regular andamento, a maioria já arquivado pelo abandono da causa pelo Autor, maior interessado.

Ao fim, requer a reforma da decisão da Corregedoria, para afastar a sanção de suspensão aplicada, ou minorar para a sanção de advertência, considerando a situação totalmente atípica, que não adveio de conduta dolosa ou culposa do oficial de justiça.

Pois bem.

Dos autos extrai-se a seguinte situação: o oficial de justiça deixou de cumprir vários mandados todos oriundos da Vara do Juizado Especial Cível de Santarém, causando prejuízo quanto ao tempo do processo. Como o documento era solicitado do servidor e este não o devolvia ou não justificava seu não cumprimento, o juiz informou a Corregedoria de Justiça deste Egrégio Tribunal as ocorrências, que deram origem a diversos Pedidos de Providências e que foram reunidos nestes autos em apreciação por se tratarem das mesmas partes e objeto.

A Comissão Processante considerando todos os fatos apurados, em seu relatório, assim analisou a conduta do servidor com base no art. 184 da Lei Estadual n. 5810/94:

6- DA ANÁLISE DO ART. 184 DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94

Neste ponto será procedida à análise do art. 184 do RJU quanto à conduta do servidor MARCELO ANAICY SILVA CARVALHO. Senão vejamos:

I - OS DANOS DECORRENTES DO FATO PARA O SERVIÇO PÚBLICO: não foram evidenciados danos ao erário. Quanto ao processo n. 0802890-60.2017.8.14.0051, entendemos que não houve prejuízo processual em virtude da realização de acordo entre as partes. Contudo, quanto aos demais, entendemos que restou configurado dano processual, no que se refere ao atraso no andamento dos processos n. 0800218-38.2016.8.14.0949, 0806551-76.2019.8.14.0051, 0807557-55.2018.8.14.0051, 0800665-67.2017.8.14.0051, 0800578-77.2018.8.14.0051, 0804581-41.2019.8.14.0051, 0807546-26.2018.8.14.0051, 0810493-19.2019.8.14.0051, 0000763-83.2012.8.14.0949 e 0802288-69.2017.8.14.0051.

II - A REPERCUSSÃO DO FATO: o fato não teve repercussão na sociedade, ficando apenas sob o conhecimento dos envolvidos.

III - OS ANTECEDENTES FUNCIONAIS: o servidor possui as seguintes penalizações, conforme segue:

1) REPREENSÃO. Portaria 073/2010-CJCI, de 21.06.2010; No que se refere à esta penalidade, considerando o decurso do lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos, em nome do princípio da segurança jurídica, esta comissão entende que deva ser aplicado analogicamente o art. 131 da Lei nº 8.112/90, sendo então desconsiderada para fins do art. 184 do RJU.

2) REPREENSÃO. Portaria 076/2020-CJCI, 06.11.2020, ref. PJECor 0002704-95.2020.2.00.0814;

3) SUSPENSÃO 30 (TRINTA) DIAS. Portaria 077/2020-CJCI, 06.11.2020, ref. PJECor 0002869-45.2020.2.00.0814.

IV - A NATUREZA E A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADA:

Entendemos que a gravidade da atuação do servidor no presente caso deve ser atenuada em razão de fator:

a) relacionado ao abalo emocional decorrente de problemas familiares que vinham enfrentados pelo servidor desde o março/2018, com o falecimento de seu filho MURILO, seguido da descoberta de doença grave em seu genitor (câncer de reto em estágio avançado), que se deu no segundo semestre de 2019, e, por fim, no diagnóstico de autismo severo de seu filho caçula (MIGUEL), o que, segundo relatado nos autos, contribuiu de sobremaneira para a quebra de produtividade do servidor;

b) referente as questões envolvendo as condições de trabalho na Comarca de Santarém, em especial, a extensa abrangência territorial da Comarca, que também atende os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos, além as vicinais da BR-163 (Santarém-Cuiabá) e localidades ribeirinhas de difícil acesso; etc.

Por fim, registre-se que o servidor processado não apresentou provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, apesar de garantida a ampla defesa e o contraditório. Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

A nosso ver, resta patente a existência de materialidade e autoria de infração disciplinar, sendo que entendemos, conforme já exposto, que a conduta se afigura como grave, verificando que as devoluções ocorreram somente após vários meses após a distribuição dos mandados, que não foram devolvidos mesmo após terem sido cobrados, tendo havido a necessidade que as diligências fossem distribuídas a outros Oficiais de Justiça, motivo pelo qual, em decorrência do prejuízo processual e os antecedentes (reincidência), a comissão entende em indicar a penalidade de 60 (sessenta) dias de suspensão. Contudo, considerando as circunstâncias que contribuíram para o atraso na devolução dos mandados, que servem para atenuar penalidade, especialmente às questões de cunho pessoal do servidor (falecimento de familiares e filho com espectro autista), e até pela própria inexistência de repercussão do fato, entendemos que a penalidade deveria ser atenuada para o patamar de 10 (dez) dias de suspensão.

Ao fim, sugeriu que caso acatada a sugestão da pena de suspensão e em havendo conveniência para o serviço, que esta fosse convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O Órgão Censor então acolheu a sugestão da Comissão a aplicou a pena de multa.

Observa-se então que na peça recursal não foram apresentados fatos novos capazes de alterar a decisão do Órgão Censor, que acolheu a análise sensata realizada pela Comissão Processante que em nenhum momento desconsiderou toda a realidade familiar e emocional vivida pelo servidor, aplicando muito adequadamente o princípio da razoabilidade.

Contudo, não dá para afirmar que o Judiciário e os jurisdicionados envolvidos nos processos nos quais os mandados não foram tempestivamente cumpridos não tiveram prejuízo. A conduta mínima esperada pelo oficial era a devolução dos mandados, o que não ocorreu.

Os precedentes desta Corte são nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DE 30 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA NA BASE DE 50% DIA. PROTELAÇÃO INJUSTIFICADA NA DISTRIBUIÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO DE PETIÇÕES INICIAIS. SERVIDOR RECORRENTE RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 177, VI E 178, XVI, DA LEI ESTADUAL 5.810/94. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ADEQUADA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. 1. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não tem o condão de produzir sua nulidade, motivo pela qual rejeita-se a Preliminar de Nulidade do PAD em razão de ter sido extrapolado o prazo para sua conclusão, conforme previsto no art. 208 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará). 2. Configura-se a infração administrativa capitulada nos artigos 177, VI e 178, XVI, da Lei Estadual 5.810/94, quando o servidor, que era Chefe da Central de Distribuição da Comarca, desrespeitando os prazos da lei adjetiva civil, retarda injustificadamente a distribuição de petições iniciais causando prejuízos potenciais aos jurisdicionados, o que se agrava quando, no caso concreto, dentre as petições verificadas, várias referem-se à ação de Alimentos e seus desdobramentos, as quais, dada sua urgência e importância, tem tratamento processual diferenciado. 3. O potencial prejuízo a titulares das ações, detentores de direitos indisponíveis, atingidos pela ação do servidor, convalida a classificação da infração como falta grave, conforme expresso na decisão guerreada, lançando por terra a arguição de necessidade de reclassificação da penalidade imposta e respaldando a aplicação da suspensão convertida em multa. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2017.02774159-37, 177.589, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-06-28, Publicado em 2017-07-04)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) POR DIA DE REMUNERAÇÃO DURANTE O REFERIDO PERÍODO (10 DIAS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder mandado além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de 30 (dez) dias de suspensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu parcialmente o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente em 10 (dez) dias de suspensão, por cometimento de falta grave, mas a converteu em multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração durante o referido período (10 dias); 4.
Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza grave e acarretaram prejuízo a prestação jurisdicional, restando configurada a conduta negligente do recorrente
. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2016.04371737-25, 166.835, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-10-26, Publicado em 2016-11-01) – grifo nosso

Deste modo, não há que se falar em alteração da decisão
a quo
, pelo que, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão de origem em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, de novembro de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 24/11/2022